Tribunal: STF
Processo: Pet 10042
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição, com pedido liminar, aviada pelo sindicato patronal dos empregadores em empresas e profissionais liberais em estética e cosmetologia do Estado de São Paulo em face do Sr. Presidente da República, a título de ação de obrigação de fazer, na qual almeja à criação do Conselho Federal de Estética no Brasil.



    Afirma que a se cuida de entidade de classe de âmbito nacional, nos termos do art. 103, IX, da Constituição Federal.



    Argumenta em favor da necessidade de criar-se um conselho profissional dedicado à regulamentação da profissão de esteticista, nos seguintes termos:



    “Tendo em vista que há previsão legal para formação de um regulamento a respeito da profissão, funcionando na verdade como norma de eficácia contida tendo em vista que ainda não foi promovida essa regulação. Em razão de todo o desenvolvimento da profissão no mercado e dos demais argumentos salientados acima, devemos dar plena eficácia à lei para dispor sobre a regulamentação da profissão. 



    Ocorre que a situação atual está insustentável, e a situação da criação do conselho é premente, devendo portanto o presidente assinar documento que autorize a criação do conselho. Se o réu, o senhor PRESIDENTE DA REPÚBLICA, ficar inerte a essa premente necessidade de criação de um conselho, será necessária a criação de uma autarquia. Na ausência de ambas as coisas, então será necessário que a UNIÃO FEDERATIVA componha as resoluções das demandas da profissão e de seus laborais , sem prejuízo aos cofres da união.” (eDOC 1, p. 11)



    Preambularmente, requer a concessão de tutela provisória voltada a autorizar a criação do referido conselho pela peticionante.



    No mérito, solicita que “seja o Presidente da República intimado e ordenado a propor o projeto de lei e assinar a autorização para o funcionamento do Conselho Federal de Estética” e, caso assim não se proceda, “seja então a UNIÃO FEDERAL designada para compor as resoluções das demandas da profissão”.



    É o relatório. Decido.



    O presente instrumento processual não comporta conhecimento, porque a petição inicial mostra-se inepta.



    De plano, revela-se evidente a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para conhecer de uma “ação de obrigação de fazer” aforada por sindicato paulista, com o objetivo de compelir a Presidência da República a instituir uma autarquia profissional.



    Da leitura da exordial não se depreende, sequer em tese, o permissivo constitucional que serviria de amparo para a propositura da presente demanda, muito menos a outorga de legitimidade ativa para a entidade sindical.



    Nesse sentido, é cediço na jurisprudência do STF que esta Corte não possui competência originária para processar e julgar ações movidas contra o Presidente da República, com exceção dos casos explicitamente previstos no referido dispositivo.



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, IMPUGNANDO ATO DE NOMEAÇÃO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. LEI Nº 7.347/85. INCOMPETÊNCIA, EM SEDE ORIGINÁRIA, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Nos termos do art. 102 e incisos da Magna Carta, não detém esta Suprema Corte competência originária para processar e julgar ações movidas contra o Presidente da República, exceto quando se tratar de feitos criminais e de mandados de segurança. Agravo desprovido.” (Pet 3087 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ 10.09.2004)



    “Agravo Regimental em Petição. 2. Notificação Judicial. 3. Ausência de indicação da ação principal a ser ajuizada. 4. Inexistência de conotação penal. 5. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 6. Desprovimento do agravo.” (Pet 1730 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJ 09.09.2005)



    “SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA ORIGINARIA. NOTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A REQUERIMENTO DE DEPUTADO FEDERAL, A FIM DE ESCLARECER, EM JUÍZO, SOBRE PEDIDOS DE CONVOCAÇÃO DE AUTORIDADES DO PODER EXECUTIVO. DE ACORDO COM O ART. 119, I, LETRA 'I', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMPETE, AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, OS MANDADOS DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DO PRESIDENTE DA REPUBLICA, DAS MESAS DA CÂMARA E DO SENADO FEDERAL, DENTRE OUTRAS AUTORIDADES OU ÓRGÃOS. NO ÂMBITO DESSE DISPOSITIVO, QUANTO AO MANDADO DE SEGURANÇA, NÃO SE COMPREENDE, DESDE LOGO, COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO STF, PARA PROCESSAR E JULGAR, CONTRA AS MENCIONADAS AUTORIDADES OU ÓRGÃOS NELE REFERIDOS, OUTRAS MEDIDAS, DE NATUREZA CÍVEL, NÃO PREVISTAS, EXPRESSAMENTE, NA CONSTITUIÇÃO, COMO AÇÃO POPULAR, AÇÃO CAUTELAR PREPARATORIA DE AÇÃO ORDINARIA, AÇÃO DECLARATORIA, AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIVERSA E, POREM, A NOTIFICAÇÃO, DE QUE TRATA O ART. 25, DA LEI N. 5250, DE 09.02.1967, QUE REGULA A LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE INFORMAÇÃO, QUE POSSUI NATUREZA CRIMINAL. SE, NESSE CASO, O NOTIFICADO FOR PARLAMENTAR FEDERAL, A COMPETÊNCIA ORIGINARIA E, EFETIVAMENTE, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PORQUE A HIPÓTESE SE COMPREENDE NA REGRA DO ART. 119, I, LETRA 'A', DA CONSTITUIÇÃO. SENDO, PRELIMINARMENTE, MANIFESTA A INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA, DE FORMA ORIGINARIA, PROCESSAR A NOTIFICAÇÃO PRETENDIDA PELO AGRAVANTE, NEGA-SE, DESDE LOGO, PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NÃO CABENDO, EM CONSEQUENCIA, EXAMINAR OS FUNDAMENTO DO RECURSO, ASSIM COMO DEDUZIDOS.” (Pet 240 AgR, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 25.03.1988)



    Do arrazoado na petição inicial somente se extrai alusão no sentido de que o sindicato peticionante preencheria os requisitos processuais do inciso IX do art. 103 da Constituição Federal. No entanto, referida norma diz respeito à propositura de ações diretas de inconstitucionalidade ou declaratórias de constitucionalidade movidas por entidade de classe de âmbito nacional. A norma, portanto não é aplicável ao caso dos autos, no qual o sindicato ingressa com “ação de obrigação de fazer” para obrigar o Presidente da República a instituir certa autarquia profissional.



    Quanto ao último ponto, verifica-se que é assente na jurisprudência deste Tribunal que os sindicatos, mesmo aqueles de âmbito nacional, não dispõem de legitimidade ativa para o ajuizamento de ADI ou ADC perante o STF, tendo em vista que pela estrutura sindical brasileira somente as confederações ostentam essa faculdade processual.



    Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:



    “E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ENTIDADE SINDICAL DE SEGUNDO GRAU – INADMISSIBILIDADE – LEGITIMAÇÃO ATIVA PARA A INSTAURAÇÃO DO CONTROLE “IN ABSTRACTO” DE CONSTITUCIONALIDADE QUE SE RECONHECE, ENTRE OS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA SINDICAL BRASILEIRA, APENAS ÀS CONFEDERAÇÕES (ENTIDADES SINDICAIS DE TERCEIRO GRAU) – PRECEDENTES – ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA, NÃO OBSTANTE O SEU CARÁTER INEQUIVOCAMENTE SINDICAL, LEGITIMAR-SE-IA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DIRETA NA CONDIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO JURÍDICA PRÓPRIA DAS ENTIDADES SINDICAIS QUE LHES CONFERE UMA NATUREZA DISTINTA DAS DEMAIS CATEGORIAS DE ASSOCIAÇÕES DE CLASSE – QUALIDADE JURÍDICA QUE NÃO PODE SER DESCONSIDERADA, MOMENTANEAMENTE, COM O FIM DE VIABILIZAR, POR CONVENIÊNCIA PROCESSUAL, O ACESSO AOS INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO CONTRA ESSA DECISÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – As federações e os sindicatos, mesmo aqueles de âmbito nacional, não dispõem de legitimidade ativa para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – No âmbito da estrutura sindical brasileira, somente as confederações sindicais – que constituem entidades de grau superior – possuem qualidade para agir, em sede de controle normativo abstrato, perante a Suprema Corte (CF, art. 103, IX). Precedentes. – Ao reconhecer legitimação para agir em sede de fiscalização abstrata às confederações sindicais e às entidades de classe de âmbito nacional, a Constituição da República (art. 103, IX) tratou de situações que não são intercambiáveis, não se admitindo, por isso mesmo, para efeito de ativação da jurisdição de controle “in abstracto”, que uma entidade sindical de segundo grau, demitindo-se, momentaneamente, de sua condição sindical, invoque a qualidade de entidade de classe de âmbito nacional. Precedentes.” (ADI 6463 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 19.10.2020)



    “CARÊNCIA DA AÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ENTIDADE SINDICAL. Na esfera das entidades sindicais, somente as confederações possuem, a teor do disposto no inciso IX do artigo 103 da Constituição Federal, legitimidade para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Descabe, considerado o campo de atuação, confundi-las com sindicato embora nacional. A disjuntiva "ou" empregada no preceito constitucional indica a diversidade de pessoas jurídicas, consideradas as confederações e as entidades de classe de âmbito nacional.” (ADI 54, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 06.09.1996)



    Ante o exposto, não conheço da presente petição, por ser inviável (art. 330, II, CPC c/c 21, §1º, RISTF), com prejuízo da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente